Tribunal: TJES
Processo: 5000339-87.2021.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2023-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000339-87.2021.8.08.0049
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
APELADO: CAULINHA LEITE SCHWANZ
RELATOR(A):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO –
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA E REGULAR CONTRATAÇÃO –
VALOR CREDITADO DEVOLVIDO PELA CONSUMIDORA –

DESCONTO INDEVIDAMENTE EFETUADO EM PROVENTOS D
A

AUTORA
–
RESTITUIÇÃO EM DOBRO – AFASTAMENTO – AUSÊNCIA DE PEDIDO – DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES
– DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM DEBEATUR
–
RAZOABILIDADE –
MULTA COMINAT
Ó
RIA FIXA – MANUTENÇÃO – MULTA DIÁRIA – AFASTAMENTO –

RECURSO
CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO
.

1.
Embora a devolução das parcelas descontadas seja consectário da própria declaração da inexistência da relação contratual, de fato, a parte autora sequer articulou pedido de devolução em dobro, cuja determinação demanda o reconhecimento de má-fé por parte da instituição bancária, tema não tangenciado pela exordial. Desse modo, deve ser afastada a condenação da parte requerida à restituição em dobro das parcelas cobradas da consumidora, com subsistência do dever de devolução na forma simples.

2.
O instrumento acostado aos autos pela instituição bancária indica que a assinatura da autora foi aposta no documento por meio de recorte digital da imagem da assinatura constante da carteira de identidade, tamanha a semelhança entre ambas as subscrições. Tal circunstância, aliada a divergência dos dados cadastrais inseridos no contrato, denotam que sua formalização ocorreu mediante fraude.

3
.
Não há que se falar na licitude do procedimento de descontos no benefício previdenciário, tampouco em mero aborrecimento, porquanto a conduta do banco violou os direitos da personalidade da idosa, que teve comprometido seus parcos proventos, o que configura situação passível de causar angústia, estando devidamente caracterizado o dano moral.

4
.
Acerca do valor arbitrado a título de danos morais, o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) revela-se razoável e proporcional às peculiaridades do caso concreto, considerando o grau de reprovabilidade da conduta, a extensão da afronta à personalidade da apelada, e o caráter punitivo e pedagógico do instituto, não destoando de outras indenizações estabelecidas pela jurisprudência em casos semelhantes.

5.
Deve ser excluído o arbitramento de multa diária para o caso de novos descontos indevidos relativos ao contrato objeto desta ação, considerando a determinação anterior de multa fixa, em valor adequado e compatível com a realidade dos autos, ou seja, R$3.000,00 (três mil reais) (evento nº 4843295), modalidade mais adequada ao caso concreto em que o prejuízo é aferido por evento.

6
.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
BANCO
C6 CONSIGNADO S/A

contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Venda Nova do Imigrante (evento nº 4843335), integrada pela decisão proferida no evento nº 4843352, nos autos da
“ação
declaratória

de inexistência de relação jurídica c/c
danos morais
”
ajuizada em seu desfavor por
CAULINHA LEITE SCHWANZ
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para declarar inexistente a relação jurídica contratual referida nos autos; determinar a restituição em dobro das parcelas cobradas indevidamente; condenar o banco requerido ao pagamento da quantia de R$5.000,00 (cinco mil e reais) a título de danos morais; e condenar o requerido ao pagamento de R$3.000,00 (três mil reais) pelo descumprimento da decisão liminar; fixar multa diária na monta de R$200,00 (duzentos reais) para o caso de novo desconto indevido, limitada à R$20.000,00 (vinte mil reais).

Nas razões juntadas ao evento nº 4843355, o apelante aduz, em suma, que:
(i
)
“conforme se depreende da leitura dos pedidos efetuados pela autora, não consta o pedido de devolução dos descontos, muito menos em dobro”, razão pela qual a sentença é nula, por
extra petita
;
(ii
)
as divergências de dados referentes ao endereço e telefone da contratante não se revelam suficientes para comprometer a validade do contrato;
(iii
)
“a simples ausência de coleta de um comprovante de residência unilateral, apresentado pelo contratante, jamais teria a capacidade de invalidar ou enfraquecer a contratação discutida na lide” (fl. 06);
(iv
)
“a assinatura constante no contrato corresponde à assinatura constante no documento de identificação RG, juntado pela própria parte autora” (fl. 07;
(v
)
“não é crível que a parte autora alegue a inexistência de contratação do produto ora contestado, uma vez que o documento de identidade apresentado no ato da formalização é o mesmo documento que foi vinculado aos autos pela própria parte autora quando do ingresso da ação” (fl. 08);
(vi)
“a parte recorrida não comprova nos autos ter suportado qualquer prejuízo à sua personalidade ou abalo a sua esfera moral” (fl. 13);
(vii)
“não há qualquer razão na imposição de multa diária, uma vez que os descontos são feitos mensalmente. Dessa forma, deveria o magistrado ter fixado multa razoável e proporcional por cada ato de descumprimento, ou seja, a cada mês que fosse realizado o desconto, incidiria uma multa fixa” (fl. 15);
(v
ii
i
)
“a concretização do contrato reclamado se deu a partir da realização do crédito e ausência de devolução de tal valor pela parte autora”;
(ix)
a multa cominatória deve ser afastada ou, ao menos, reduzida; e que
(x)
a condenação por danos morais deve ser reduzida.

A relação jurídica questionada pela autora na presente ação foi supostamente formalizada por meio do contrato acostado no evento nº 4843316, cujo objeto é um empréstimo bancário no valor de R$12.102,40 (doze mil, cento e doze reais e quarenta centavos).

A requerente, além de impugnar a subscrição do aludido instrumento contratual, depositou judicialmente a quantia liberada em sua conta bancária (evento nº 4843310), circunstância que confere verossimilhança às alegações contidas na exordial, no sentido de que a operação ocorreu mediante fraude.

Em sendo assim, deve a instituição financeira restituir ao consumidor o valor descontado indevidamente decorrente do contrato em discussão.

Porém, embora a devolução das parcelas descontadas seja consectário da própria declaração da inexistência da relação contratual, de fato, a parte autora sequer articulou pedido de devolução em dobro, cuja determinação demanda o reconhecimento de má-fé por parte da instituição bancária, tema não tangenciado pela exordial.

Desse modo, deve ser afastada a condenação da parte requerida à restituição em dobro das parcelas cobradas da consumidora, com subsistência do dever de devolução na forma simples.

Quanto à alegada higidez da relação contratual, observa-se que o instrumento acostado pela instituição bancária no evento nº 4843316, indica que a assinatura da autora foi aposta no documento por meio de recorte digital da imagem da assinatura constante da carteira de identidade, tamanha a semelhança entre ambas as subscrições.

Tal circunstância, aliada a divergência dos dados cadastrais inseridos no contrato, denotam que sua formalização ocorreu mediante fraude.

Nesse contexto, não há que se falar na licitude do procedimento de descontos no benefício previdenciário da apelada, tampouco em mero aborrecimento, porquanto a conduta do banco apelante violou direitos da personalidade da autora, que submeteu-se ao temor de ver comprometido seus parcos proventos, o que configura situação passível de causar angústia capaz de ultrapassar o conceito de mero aborrecimento, estando devidamente caracterizado o dano moral.

No que concerne ao
quantum
da indenização por danos morais, reputo que o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é razoável e proporcional às peculiaridades do caso concreto, considerando o grau de reprovabilidade da conduta, a extensão da afronta à personalidade da apelada, e o caráter punitivo e pedagógico do instituto.

Aliás, pontuo que a importância em questão não destoa da estabelecida por este egrégio Tribunal de Justiça em casos semelhantes, confiram-se os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO REFINANCIAMENTO EXCLUSÃO DO CONTRATO PELO ÓRGÃO PAGADOR AUSÊNCIA DE MARGEM CONSIGNÁVEL INADIMPLEMENTO FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO COMUNICAÇÃO ACERCA DA NÃO EFETIVAÇÃO DA CONSIGNAÇÃO EM FOLHA E OFERTA DE NOVA FORMA DE PAGAMENTO VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO DANOS MORAIS DEVIDOS QUANTUM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE RECURSO DESPROVIDO. 1. Conforme se infere dos autos, as partes de fato celebraram contrato de empréstimo consignado, que após a sua renegociação teve negado o pedido de nova inclusão dos descontos na folha de pagamento do apelado por falta de margem consignável. Contudo, o banco apelante não comprovou que após frustrada a consignação em folha de pagamento do empréstimo contrato pelo apelado, foi oportunizada ao mesmo a quitação do débito através de boleto bancário ou qualquer outra forma de pagamento. 2. Resta, portanto, devidamente caracterizada a violação ao princípio da boa-fé objetiva e ao dever de informação inerentes à relação contratual. 3. Comprovado nos autos que o não pagamento das parcelas do contrato de empréstimo decorreram de falha na prestação do serviço do banco apelante, correta a sentença recorrida que reconheceu como indevida a negativação do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito. 4. A negativação indevida nos cadastros de inadimplentes, constitui hipótese em que o dano moral caracteriza-se in re ipsa , prescindindo de comprovação do prejuízo efetivamente suportado, pois são presumidos os efeitos nocivos causados pela negativação. 5. Em respeito ao critério bifásico instituído pelo c. STJ, tem-se razoável e proporcional o valor de indenização fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) na esteira da jurisprudência desta Corte de Justiça. 6. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 007180012853, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/03/2022, Data da Publicação no Diário: 18/04/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. ETERNIZAÇÃO DA DÍVIDA. PRETENSÃO DE EMPRÉSTIMO. DESVANTAGEM EXAGERADA DO CONSUMIDOR. NULIDADE. DANOS MORAIS. CARACTERIZAÇÃO. VALOR RAZOÁVEL. RECURSO DESPROVIDO. 1. Pelas faturas que acompanham a contestação, percebe-se que a apelada jamais utilizou o Cartão de Crédito BMG CARD, sempre arcando, apenas, com o valor mínimo, descontado de seus proventos de aposentadoria, com incidência de juros compostos por todos os meses, tonando praticamente inviável a sua quitação. Admitir que a apelada realmente pretendeu contratar o cartão de crédito consignado apenas para obter empréstimo, sem lhe dar outra utilidade, beira o absurdo, haja vista a existência de outro produto (empréstimo consignado) cuja contratação é, induvidosamente, muito mais vantajosa. 2. Este eg. TJES, em situações assemelhadas envolvendo a contratação de cartão de crédito consignado, tem se posicionado no sentido de que tal operação, em grande parte das vezes, não representa a verdadeira intenção do contratante, que é a de apenas obter um empréstimo com desconto em folha, pacificamente menos oneroso. 3. Houve falha de transparência e no dever de informação quando das tratativas e durante a execução do ajustado, devendo o apelante reparar o prejuízo suportado pela apelada. 4. Com relação aos danos morais, vislumbra-se, tal como o julgador a quo , o abalo experimentado, tendo à apelada sido submetida a um contrato que lhe impôs notória desvantagem, com infindáveis descontos em seus proventos de aposentadoria. Com efeito, em razão da peculiaridade dos autos, em que o consumidor se surpreendeu com dívida que apenas aumentava, restou caracterizado o dano moral indenizável, dada a angústia e a aflição suportadas, não havendo, ademais, como considerar desarrazoado ou desproporcional o valor arbitrado, de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Recurso desprovido.(TJES, Classe: Apelação Cível, 048170241136, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/04/2022, Data da Publicação no Diário: 11/04/2022)

Por fim, entendo que deve ser excluído o arbitramento de multa diária para o caso de novos descontos indevidos relativos ao contrato objeto desta ação, considerando a determinação anterior de multa fixa, em valor adequado e compatível com a realidade dos autos, ou seja, R$3.000,00 (três mil reais) (evento nº 4843295), modalidade mais adequada ao caso concreto em que o prejuízo é aferido por evento e não diariamente.

Ademais, pelo que consta dos autos, houve apenas um desconto efetivado nos vencimentos da autora, referente a abril de 2021 (evento nº 4843325), o que inclusive fundamentou a condenação do banco requerido ao pagamento da multa arbitrada na r. decisão proferida no evento nº 4843295.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL
provimento ao presente recurso, para afastar a condenação do apelante à restituição em dobro das parcelas descontadas dos proventos da autora, subsistindo o dever de devolução na forma simples, e para excluir a multa diária fixada para o caso de descumprimento da medida, mantendo-se, todavia, a multa fixa arbitrada em R$3.000,00 (três mil reais).

Sem fixação de honorários recursais, considerando o parcial provimento da irresignação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR